Tribunal: STF
Processo: HC 258063
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. LESÃO CORPORAL GRAVE. REGIME INICIAL SEMIABERTO IMPOSTO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS APONTADAS PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



     



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Chafei Amsei Neto e outra, advogados, em 18.6.2025, em benefício de Pasqual Natalino Lourenço da Silva, contra decisão pela qual, em 9.6.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.178:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de PASQUAL NATALINO LOURENCO DA SILVA no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0000247-84.2016.826.0142).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado, em nova sentença prolatada aos 30/7/2023, após a anulação da anterior pelo Supremo Tribunal Federal, pela prática dos crimes previstos no art. 129, § 2º, do Código Penal e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso material, ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto, concedido sursis (e-STJ fls. 45/52). 



    Interpostas apelações no Tribunal de origem tanto pelo Parquet quanto pela defesa, tem-se que foi acolhida a preliminar do recurso defensivo para reconhecer a extinção da punibilidade em relação ao crime de corrupção de menor e dar provimento ao apelo ministerial ‘para, exasperada a pena-base do crime remanescente e reconhecidas as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, fixar a pena do crime insculpido no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal - capitulação que ora se corrige - em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos. V. U.’, nos termos do acórdão de e-STJ fls. 13/40, datado de 14/6/2024. 



    Daí o presente writ, impetrado em 4/6/2025, em que a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal na fixação, pelo acórdão da apelação, do regime carcerário inicial mais gravoso (semiaberto) do que o que comporta a reprimenda final, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do paciente e a favorabilidade de todas as circunstancias judiciais do art. 59 do Código Penal.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para o abrandamento do regime inicial para o modo aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    (...) Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. 



    Entretanto, tal não é o caso do presente writ, tendo em vista que o exame das alegações formuladas pela defesa evidencia, de plano, que a tese declinada pela parte impetrante não encontra amparo na jurisprudência firmada nesta Corte, razão pela qual vislumbro ser o caso de manutenção do regime inicial semiaberto, considerando a existência de circunstância judicial desabonada na primeira fase da dosimetria (e-STJ fls. 35/40), apesar de a reprimenda ser inferior a 4 anos de reclusão. 



    Assim, não se vislumbra ilegalidade na fixação de regime carcerário mais gravoso do que o inicialmente comportado pela reprimenda imposta, pois, ao contrário do alegado pela defesa, o paciente não possui todas as circunstâncias judiciais favoráveis, tendo a Corte local, em recurso ministerial, procedido à exasperação da pena-base do réu, o que permite o agravamento do regime inicial de pena. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.



    2. Na presente ação, os impetrantes sustentam flagrante ilegalidade na fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao paciente de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão pela prática do delito de lesão corporal grave.



    Sustentam contrariedade à al. c do § 2º do art. 33 do Código Penal sob o argumento de que o regime inicial adequado seria o aberto, por ser a pena fixada inferior a quatro anos e o paciente réu primário e de bons antecedentes.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) conceder MEDIDA LIMINAR para que seja FIXADO O REGIME ABERTO (art. 33, § 2º, ‘c’, CP) para o cumprimento da pena imposta ao Paciente PASQUAL NATALINO LOURENÇO DA SILVA, tendo em vista sua primariedade e bons antecedente, bem como, o a reprimenda ser inferior a 4 anos de reclusão, e, apo s as informações, se necessárias, prestadas pela autoridade coatora, com fundamento, nos princípios da individualização da pena (5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil,) e princípio da humanidade insculpido no artigo 5º, inciso III: ‘Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante’. 



    No julgamento de me rito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se o regime aberto para o cumprimento de pena do paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.178.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente condenado em primeira instância à pena de dois anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, como “incurso nas penas dos artigos ’129, § 2º, do Código Penal’ (sic), e 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal”.



    Acusação e defesa interpuseram recurso de apelação criminal (Processo n. 0000247-84.2016.8.26.0142), tendo a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 6.4.2024, acolhido “parcialmente a preliminar arguida pela defesa, para julgar extinta a punibilidade do apelante Pasqual em relação ao crime de corrupção de menor, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e, no mérito, negaram provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao recurso do Ministério Público, para, exasperada a pena-base do crime remanescente e reconhecidas as agravantes previstas no artigo 61, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, do Código Penal, fixar a pena do crime insculpido no artigo 129, § 1º, inciso II, do Código Penal - capitulação que ora se corrige - em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos fundamentos”. O regime prisional imposto ao paciente foi alterado de aberto para semiaberto com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Com efeito, os argumentos trazidos pelo Ministério Público são escorreitos e autorizam a exasperação da pena-base, inclusive no quantum requerido, anotando-se que a aplicação da pena no dobro não se mostra excessiva e tampouco desproporcional aos fatos praticados. 



    A esse respeito, aliás, vale reproduzir o que fora decidido por esta C. Câmara no v. acórdão de fls. 850/858, quando do julgamento da apelação antes interposta pela defesa. É certo que o referido decisum não mais subsiste, diante da anulação da sentença de fls. 742/748, o que, todavia, não impede que aqueles mesmos fundamentos sejam agora adotados. 



    Nessa linha, constou do mencionado acórdão que:



    ‘Em relação às lesões corporais, a básica partiu do dobro, o que deve ser mantido, eis que, como bem justificou o douto Magistrado, o ofendido foi submetido a cirurgia, permaneceu internado por doze dias e, inclusive, suportou cicatrizes no tórax, o que evidencia o medo e o sofrimento intenso pelos quais passou. Diante de tais circunstâncias e, inclusive, da gravidade da conduta praticada pelo réu, que agiu com frieza e dolo intenso, atingindo o ofendido com um golpe de facada na região do peito, é de se convir que a fixação da pena-base no montante de dois anos de reclusão não se revelou exagerada. 



    Ademais, ao que consta da decisão (fls. 746), o perigo de vida suportado pela vítima não foi considerado nesta primeira fase, mas, sim, para qualificar a infração, não se vislumbrando a ocorrência do alegado bis in idem.’



    Assim, valendo-se dos mesmos fundamentos acima transcritos, a pena-base do crime de lesão corporal grave fica estabelecida no dobro acima do mínimo legal. No segundo momento, conforme já havia sido reconhecido na r. sentença anulada e nos termos ora pleiteados pelo Ministério Público, a pena fica acrescida de 1/5 (quinto). A propósito, assim requereu o Ministério Público: ‘devem ser reconhecidas as agravantes referentes ao motivo fútil (artigo 61, inciso II, alínea ‘a’, do Código Penal), eis que comprovadamente o autor investiu contra a vítima apenas por acreditar que ele estivesse se relacionando com sua ex-amásia, de forma absolutamente desproporcional; e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido (artigo 61, inciso II, alínea ‘c’, deste mesmo Código), posto que atacou a vítima desarmada dentro do seu veículo, com emprego de arma branca e de surpresa, agindo em concurso com segundo agressor, dificultando-lhe a defesa. Assim, pleiteia-se o aumento da pena intermediária em 1/5 (um quinto), conforme segunda sentença proferida nestes autos (fls.742/748), a qual foi confirmada em seus termos pela E. 5ª Câmara Criminal, em acórdão às fls. 850/858’. 



    E no terceiro momento, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no tocante ao crime de corrupção de menor, fica afastado o aumento decorrente do concurso formal, pelo que a reprimenda é tornada definitiva em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. 



    Quanto ao regime prisional, a despeito da primariedade do apelante/réu, fixa-se o regime inicial semiaberto, diante das circunstâncias judiciais negativas ora reconhecidas. 



    Também em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e não se olvidando, sobretudo, do quantum da pena, superior a 2 (dois) anos, não há falar em concessão do sursis”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão objeto da presente impetração.



    5. Embora a pena de dois anos, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão imposta ao paciente pela prática do delito de lesão corporal grave permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, tem-se, na espécie, fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso, sendo consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas na fixação da pena-base. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em habeas corpus. Regime prisional. Fixação de regime semiaberto. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se manteve o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta ao agravante, condenado por lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. A defesa pleiteia a alteração do regime prisional para o aberto, sustentando violação ao princípio da proporcionalidade, ante a condenação à pena de 3 meses de detenção. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se a imposição do regime inicial semiaberto, mesmo com pena inferior a 4 anos, é legítima diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis do caso concreto. III. Razões de decidir 4. A fixação do regime de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 5. Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a imposição do regime semiaberto se justifica pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente pela reincidência do agravante, que tem condenação anterior por roubo, além da gravidade e agressividade externada da conduta, evidenciando personalidade agressiva. 6. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que o regime inicial de cumprimento da pena não está atrelado exclusivamente ao quantum da pena aplicada, devendo-se considerar as circunstâncias do caso concreto. 7. Precedentes da Corte reconhecem que a existência de circunstâncias judiciais negativas pode justificar a imposição de regime mais severo, mesmo quando a pena fixada permitiria regime mais brando. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: HC nº 218.184-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/12/2022; HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022; HC nº 163.821-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/12/2018; enunciado nº 719 da Súmula do STF” (HC n. 2564.891-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 30.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenado a 11 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se o regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de circunstância judicial desfavorável, que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 244.313-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.9.2024).



    6. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de junho de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora